Tribunal: TJDFT
Processo: 0707979-30.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA. OPORTUNIDADES CONCEDIDAS. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DO RÉU. PEDIDO DE NOVA TENTATIVA. DESCABIMENTO. ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. PENSIONAMENTO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O enunciado da Súmula 301 do c. STJ dispõe que, “Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção juris tantum de paternidade”.
2. Considerando que foram concedidas ao réu várias oportunidades de realização do exame de DNA ao longo da demanda, sem que ele tenha comparecido ou providenciado a coleta do material biológico, descabe pleitear, neste momento processual, após o encerramento da instrução e a prolação de sentença, nova oportunidade para a produção probatória.
3. A obrigação dos pais de prestar alimentos aos filhos cessa com a maioridade civil, ocasião em que, nos termos do que dispõe o artigo 1.635, III, do CC/02, extingue-se o poder familiar. A partir da maioridade civil, é possível a permanência do encargo alimentar, agora fundado na relação de parentesco, desde que demonstrada a impossibilidade de o filho maior prover a subsistência dele.
4. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (§1o do art. 1.694 do Código Civil).
5. Ponderando a capacidade contributiva dos genitores e as necessidades da alimentanda, revela-se desarrazoada a manutenção dos alimentos no percentual estabelecido na sentença, devendo haver a redução da obrigação alimentar, em observância ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.